Tribunal: TJDFT
Processo: 0718945-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TEMA 529 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por F. T. D. S., representada por sua genitora, e pela Curadoria Especial em favor de C. E. T. D. S. e M. E. T. L., contra Acórdão da 5a Turma Cível que deu provimento à Apelação de R. F. L., reconhecendo a existência de união estável post mortem entre esta e o falecido E. T. D. S. A embargante F. T. D. S. alega omissão, obscuridade e contradição na valoração da prova e na aplicação do Tema 529 do STF. Já a Curadoria Especial aponta omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça dos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a união estável de R. F. L. com o falecido, frente às provas apresentadas por F. T. D. S. e à incidência do Tema 529 do STF; (ii) apurar se houve omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado em favor dos menores representados pela Curadoria Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão embargado analisou expressamente o relacionamento do falecido com M. C. D. S., classificando-o como eventual ou "namoro qualificado", sem os elementos necessários para caracterização de união estável, nos termos do art. 1.723 do CC, afastando, assim, a incidência do Tema 529 do STF.
4. A argumentação de F. T. D. S. revela mero inconformismo com a valoração das provas e a qualificação jurídica atribuída pelo Colegiado, não configurando omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A decisão embargada enfrentou o Tema 529 do STF e os princípios apontados, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos citados, o que afasta alegação de omissão para fins de prequestionamento.
6. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça dos menores C. E. T. D. S. e M. E. T. L., constata-se omissão no julgamento da Apelação quanto à sua apreciação, motivo pelo qual os embargos devem ser acolhidos para sanar essa falha.
7. Presume-se a hipossuficiência econômica dos menores representados pela Curadoria Especial, impondo-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme art. 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de F. T. D. S. desprovidos. Embargos da Curadoria Especial providos.
Tese de julgamento: “1. A infidelidade, quando configurada em relação eventual sem animus de constituir entidade familiar, não impede o reconhecimento de união estável principal já consolidada.”; “2. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de gratuidade de justiça configura omissão sanável por Embargos de Declaração.”; “3. Menores representados por Curadoria Especial presumem-se hipossuficientes, sendo cabível a concessão do benefício da justiça gratuita.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; art. 226, § 3o; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 98, § 3o; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: Não há.